Tribunal: TJSP
Processo: 0005369-95.2012.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT e Coluna – Nexo concausal demonstrado no feito – Conversão do julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental ou de prova testemunhal – Desnecessidade -
Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica realizada sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT e Coluna – Nexo concausal demonstrado no feito – Conversão do julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental ou de prova testemunhal – Desnecessidade -
Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica realizada sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica – Desnecessidade – Laudo pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.